Tribunal: TJMT
Processo: 0003248-73.2013.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003248-73.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERENI DE FATIMA MOURA GOETTEMS - CPF: 745.961.369-04 (EMBARGADO), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ALOISIO GOETTEMS - CPF: 193.215.460-49 (EMBARGADO), CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 522.835.931-15 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003248-73.2013.8.11.0086

EMBARGANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: ERENI DE FATIMA MOURA GOETTEMS e FRANCISCO ALOISIO GOETTEMS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
APOLUS ENGENHARIA LTDA
de sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais n. 0003248-73.2013.8.11.0086, código 74719, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, movida por
ERENI DE FATIMA MOURA GOETTEMS e FRANCISCO ALOISIO GOETTEMS
.

A parte embargante diz que “
A OMISSÃO, reside no fato de que o imóvel foi entregue aos embargados no ano de 2011, logo, este imóvel pode ter vindo a sofrer diversas modificações por seus proprietários, razão pela qual não se pode atribuir aos embargantes a culpa pelos supostos danos estruturais existentes, visto que os proprietários podem ter modificado o imóvel com o passar do tem, o que é absolutamente normal, haja vista que são donos do imóvel. Dai surge a necessidade da produção de prova pericial “in casu”, haja vista que uma perícia técnica é capaz de sanar a controvérsia existente
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
APOLUS ENGENHARIA LTDA
de sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais n. 0003248-73.2013.8.11.0086, código 74719, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, movida por
ERENI DE FATIMA MOURA GOETTEMS e FRANCISCO ALOISIO GOETTEMS
.

A despeito da alegação de que o imóvel teria sido entregue em 2011, no acórdão se esclareceu ter sido entregue em 2012, e a ação foi ajuizada no ano seguinte, em 2013, de modo que o que se analisa sob defeitos estruturais foi o alegado na inicial e devidamente demonstrados.

Não há cerceamento, por preclusão e pedido de prova protelatória. Isso já foi enfrentado. A rediscussão da matéria não deve ser tratada em embargos.

Eis o voto:

“[...] A ação tem como fundamento contrato entre as partes, em que a apelante se comprometeu em construir uma casa aos apelados, tendo o imóvel sido entregue em 2012, entretanto, teria apresentado defeitos estruturais, infiltrações, goteiras, manchas, enfim, que também ocasionaram defeitos em geladeira, máquina de lavar, colchão, além de transtornos que permitiriam os pedidos de indenização por danos materiais e compensação por dano moral.

Apresentada contestação, sobreveio determinação de manifestação das partes quanto às provas a serem produzidas.

Importante anotar que a apelante, em sua manifestação, não declarou interesse na realização de prova pericial, mas especialmente na juntada de novos documentos, ratificando, de maneira genérica, que, eventualmente, poderia requerer mais produções de provas, ressaltando interesse específico na “audiência de instrução e julgamento” (id. 183286855, p. 199).

Com isso, o juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova documental e testemunhal.

Depois de muito caminhar o feito com entraves, nova intimação foi realizada às partes acerca do interesse na produção de prova TESTEMUNHAL (id. 183286866), tendo, aí sim, a apelante pleiteado prova pericial (id. 183286869), motivo pelo qual o juízo entendeu pela preclusão da prova, por ausência do pedido em momento oportuno:

“
Vistos, etc.

Primeiramente, verifico que no momento de especificar as provas a requerida foi inerte em solicita prova pericial, ocorrendo a preclusão.

Tendo em vista o pedido de produção de provas e no intuito de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa,
DESIGNO
audiência
presencial
de instrução e julgamento para o
dia 26 de Abril de 2023, às 14h00min
(horário oficial de Mato Grosso).

Considerando a Resolução 481 do CNJ, de 22 de novembro de 2022, a audiência será realizada de forma presencial,
salvo se todos os advogados concordem com a audiência de forma virtual, no prazo peremptório de 05 (cinco) dias.

Em caso de concordância com a realização do ato de forma virtual, a sala de audiências virtual deve ser acessada pelas partes e procuradores na data e horário aprazados por meio do link a seguir:
https://bit.ly/gab-1vara

Em caso de eventual inconsistência com o link disponibilizado, a parte deve entrar em contato com o Gabinete da Primeira Vara de Nova Mutum/MT, pelo telefone (65) 3308-3434, ramal 213, sob pena de ser considerado ausente do ato.

Intimem-se as partes, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos dos arts. 139 e 385, ambos do Código de Processo Civil, sendo dispensada em caso de manifestação dos Advogados informando o comparecimento espontâneo, os quais intimo para tal fim desde já, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para tanto.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil), caso ainda não tenham sido arroladas.

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”

Decorrendo o feito, foi realizada a audiência de instrução.

A informante Neuza disse que morou em casa de aluguel perto da casa dos apelados, e sua casa também teve problemas com rachadura; que na casa dos apelados também ocorreu de se inundar tudo; que dos apelados ficou desesperada, pois entrou água pela lâmpada, perdeu colchão, geladeira, máquina de lavar; que ela ficou 3 dias sem energia; que morava em frente à casa dos apelados; que viram os problemas pessoalmente.

O Informante Geraldo falou que tinha casa construída pela apelante também; que sua casa teve diversos problemas; que não entrou com ação na justiça; que foi na época dos problemas na casa dos apelados; que tinha vazamento por todo lado; que chovia e vazava nas calhas; que no caso dos apelados deve muitos problemas; que vazou muito e deu problema na instalação de energia; que deu problema em máquina, colchão e geladeira; que foi apenas para ver os problemas; que foi cortar o cabelo e viu os problemas, que pareciam com os da sua casa; que viu colchão estragado, geladeira e máquina de lavar; que os apelados ficaram de 3 a 4 dias sem energia; que o vazamento forte na calha que deu problema; que colchão magnético não podia molhar e estragou; que, com o tempo, os apelados, com dinheiro próprio, deram uma arrumada; que Marcelo Bonfim teve mesmo problema de infiltração; que, devido aos materiais que usaram, a construção ficou a desejar; que, a cada 40 dias, o informante tinha que limpar foça; que teve que arrumar com recursos próprios; que a cerâmica das casas de muitos estava soltando; que a apelante deu a cerâmica para o informante; que passou pra frente a casa; que, na época da foça, teve que usar recursos próprios; que a apelante não dava retorno por telefone; que muitos reclamaram; que tem vários casos na Justiça; que deu problemas em muitas casas.

A informante Edivânia relatou que sua casa também deu muito problema, mas não entrou com ação na Justiça; que a casa dos apelados deu infiltração, com danos maiores; que os apelados tinham mais móveis, coisas de valor; que na primeira chuva a casa de todos alagou; que ligaram atrás, mas a apelante não deu resposta; que a informante que arrumou a casa; que a apelante não ressarciu em nada; que os apelados ficaram apavorados, com colchão molhado, perderam geladeira, máquina; que ficaram 3 dias sem energia; que a apelante não resolveu nada; que, sempre que chovia, entrava na casa da informante dos apelados; que não sabe se era na calha, mas entrava água nos cômodos, quartos; que os pisos soltaram tudo.

Verificando os andamentos processuais, mais especificamente a prova testemunhal, laudos e fotografias, fica claro que os problemas estruturais do imóvel foram causados pela apelante, pela má construção não só da casa dos apelados, mas dos vizinhos.

Todos os informantes têm ou tiveram casas construídas pela apelante, e todos confirmam que sofreram danos com infiltração. Com a chuva, água escorria pelas paredes, descia pelas lâmpadas e trazia prejuízos.

Em tentativa de contato com a apelante, não eram atendidos, e, quando eram, resolviam problemas pequenos, mas não o crucial, que era o vazamento. A própria entrega de cerâmica pela apelante a um dos informantes posteriormente aos danos confirma sua culpa pelo ocorrido. Certamente que nada indenizaria extrajudicialmente se eventuais danos tivessem sido causados por má utilização do bem.

Os problemas não eram pontuais, apenas na casa dos apelados, eram gerais, em diversas casas, sendo notório entre os moradores que a apelante sofreu diversas ações judiciais.

A despeito de a apelante afirmar que houve cerceamento de defesa por não se ter oportunizado a produção de prova pericial, esta seria um excesso, pois os elementos dos autos são suficientes a confirmar sua imperícia e negligência com a construção das casas, com permissão da ocorrência de vazamentos, alagamentos dentro dos imóveis, o que ocasionaram problemas de energia e queima de geladeira e máquina de lavar, além de estragar colchão magnético.

Os danos foram severos, e o desespero dos apelados foi confirmado por todos os informantes, sendo desproporcional e irrazoável a apelante resistir ao cumprimento de sua obrigação contratual e moral em zelar pelo que lhe foi conferido, e, pela sua negligência e imperícia, a casa, o lar das pessoas foi danificado sem qualquer respaldo e auxílio, tendo de se socorrer à Justiça para terem indenização, o que beira ao absurdo.

Atento aos autos, fica claro que a apelante NÃO REQUEREU a produção de prova pericial quando devidamente intimada, e não basta afirmar que assim queria em contestação se, quando intimada especificamente a peticionar, nada diz. A prova que pediu foi a testemunhal e documental, e estas foram atendidas, e os elementos colhidos sobrepujam na ocorrência de dano indenizável. A prova pericial seria protelatória.

Evidente ocorrência de preclusão, bem como medida protelatória. O CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Alegar que as fotos “podem não se referir ao imóvel” é conjectura, pois, certamente, um incidente de falsidade deveria ter sido instaurado, e os informantes confirmam os danos, o que coaduna com as fotos e traz veracidade no informado. Além disso, a apelante deixou precluir pedido de provas neste sentido. A própria prova testemunhal serviria a demonstrar a veracidade das fotos, bastando mostrar aos informantes, que estiveram dentro do bem.

Acerca dos móveis danificados, os documentos carreados aos autos são suficientes à demonstração dos danos, com laudos que confirmam o alegado, no sentido de que a geladeira e lavadora não funcionaram “por molhar tais produtos” (id. 183286855, p. 154). O valor do colchão também foi comprovado por meio de nota fiscal (mesmo id anterior, p. 156/157) e todos os informantes declararam que os apelados perderam os relatados móveis, de maneira que as reiteradas “dúvidas” pela apelante nada mais são que resistência em indenizar os danos que causou.

O CPC,
o art. 371, estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Ressalta-se que a entrega do imóvel se deu em 2012, tendo a ação sido protocolada em 2013, o que reforça que não sequer se utilizou o bem e já apresentou diversos defeitos estruturais. Como dito por informante, na primeira chuva já apareceram vazamentos e infiltrações, não sendo velho, mas, verdadeiramente, mau construído.

Sendo aplicável o CDC, é de se afirmar que a responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14, respondendo, portanto, independentemente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos seus serviços, mas é clara a ocorrência de culpa ao caso:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A análise à luz do CDC prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Os danos morais são claros. Certamente que apenas sabe o que sofre quem passa pela situação. Além de ter seu lar inundado, perder móveis, ficar de 3 a 4 dias sem energia, ainda são ignorados pela apelante, que, no seu ver, nenhum dano ocorreu. O valor da indenização é relativamente baixo, mas não se pediu majoração, de modo que deve ser mantido, pela adstrição.

Assim, mantenho a sentença de procedência.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – IMÓVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO NO PISO, JANELAS E PAREDES, ALAGAMENTO POR FALTA DE MURO DE CONTENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – REALIZAÇÇAO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica. Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltrações) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor que, ao adquirir imóvel novo se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que restou adequado ao caso concreto. Recurso desprovido.” (N.U 0002440-49.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS ESTRUTURAIS – DEFEITOS OCULTOS QUE RESULTARAM EM DANOS ÀS ESTRUTURAS (PAREDES E TETOS) DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDORA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES OU DERIVADOS DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência de vícios ocultos de ordem construtiva e estrutural no imóvel recém-adquirido pelos autores, com apoio em prova técnica pericial, e não estando presente nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizado o dever da ré/vendedora de providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel cuja origem seja a presença dos vícios construtivos, e a ressarcir os compradores pelos prejuízos devidamente comprovados.” (N.U 0006912-35.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023